Tribunal: CARF
Processo: 16682.905220/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905220/2017-96
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1301-001.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Data
16 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para aguardar o julgamento no CARF do processo administrativo
n.16682.722944/2016-15, em razão de sua prejudicialidade
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte e não reconheceu o
crédito pleiteado em DCOMP.
Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório da Resolução n.101-000.773
que converteu o julgamento em diligência:
Trata o presente processo de Pedido de Compensação protocolado através da
DCOMP eletrônico (fls. 1180-1204), que pleiteia compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2012, no valor de R$ 70.781.689,16, tendo em
sua composição o Imposto de Renda pago no Exterior, estimativas objeto de compensação não
homologada e IRRF, entre outras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905220/2017-96
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

O pedido de compensação foi indeferido através de Despacho Decisório
Eletrônico (fl.1208), em razão da não confirmação da existência do crédito informado,
conforme excerto abaixo:

A análise do crédito consta de informações complementares (fls.1205-07),
reproduzidas parcialmente a seguir:

A documentação complementar constante do processo n.10010.018476/0317-79
também faz referência a um processo administrativo n.16682.722944/2016-15, referente a auto
de infração de multa isolada pelo não recolhimento de estimativa mensal de IRPJ sobre a base
estimada e glosa de despesas não comprovadas, referente aos anos-calendários 2011 e 2012.
Consta informação de que o lançamento não utilizou quaisquer das parcelas que compõem o
saldo negativo do período para dedução do valor lançado de ofício, razão pela qual não
interferiria na análise do PER.
Ciente do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade através da qual alega contradição no entendimento da Receita Federal em
relação ao Imposto de Renda pago no Exterior em face da autuação constante do processo
administrativo n. 16682.722944/2016-15 e argui nulidade do Despacho decisório; contesta
também as estimativas objeto de compensação não homologada, citou Solução de Consulta
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Interna Cosit n. 18 de 13/10/2006 e possibilidade de ser cobrada em duplicidade; também
trouxe argumentos subsidiários.
A DRJ reconheceu um montante adicional de R$ 155.021.037,05 a título de
imposto pago no Exterior, bem como a totalidade das estimativas compensadas, no valor de R$
21.006.239,27. Todavia esse montante não foi suficiente para aflorar a existência de saldo
negativo no ano-calendário 2012, no valor de aproximadamente R$ 70 milhões, restando ainda
controvertida uma parcela de crédito no valor de R$ 100.377.001,11. Por remanescer
inexistência de saldo negativo, a DRJ julgou improcedente a manifestação, cuja ementa do
acórdão segue transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTO E DESPACHO DECISÓRIO.
ARTS. 100 E 146 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O art. 100, parágrafo único, do CTN não se presta à solução de
divergências entre atos administrativos (normas individuais e
concretas, como Lançamentos e Despachos Decisórios), posto que
disciplina o conflito entre normas gerais e abstratas, como as
veiculadas em Instruções Normativas.
Do art. 146 do mesmo Codex, se extrai norma que disciplina o conflito
entre Lançamentos: se a autoridade administrativa constituir novo
crédito tributário em relação a um mesmo sujeito passivo e fato
gerador, inovando quanto ao critério jurídico, o novo ato será, em tese,
improcedente.
O Despacho Decisório, por não conter lançamento, não se vincula a
Auto de Infração anterior, não havendo que se falar em nulidade ou
reforma daquele ato pelo simples fato de ter chegado a conclusões
diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes
da
prestação
de
serviços
efetuada
diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente,
no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços. Para efeito de determinação do
limite fixado, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto, ficando dispensada esta obrigação se ficar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

do documento de arrecadação apresentado. O imposto de renda a ser
compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. Para
efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações
financeiras correspondentes. Os créditos de imposto de renda pagos no
exterior, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior, somente serão compensados com o imposto devido no
Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do
segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (art. 395 do
RIR/1999).
Os documentos referidos deverão ser objeto de tradução juramentada
com registro público, por força do que determinam o art. 224 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2012 (Código Civil); art. 192 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); arts. 130
(item 6o) e 149 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Registros
Públicos); art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943. A
exceção de apresentação da tradução juramentada foi aplicada apenas
à Angola, em razão desse país e do Brasil serem signatários do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa , conforme Decreto no 6.583, de 29
de setembro de 2008.
Tendo em vista a existência de acordo entre Brasil e Argentina a
respeito de simplificação de legalização de documentos entre os dois
países, publicado no Diário Oficial da União no 77, em 23 de abril de
2004, que eliminou a necessidade de legalizar documentos públicos
argentinos/brasileiros em consulados ou vice-consulados para que
sejam válidos no território da outra parte, mas os documentos
continuam a ser legalizados pelas respectivas Chancelarias, o que
ocorreu nos documentos apresentados pelo sujeito passivo já que neles
consta um carimbo do “Colégio de Escribanos” da cidade de Buenos
Aires acompanhado de um selo de legalização emitido pelo Ministério
da Relações Exteriores da Argentina.
Considerando que o Brasil, desde 14 de agosto de 2016, é parte da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos
Documentos
Públicos
Estrangeiros,
também
conhecida
como
“Convenção da Apostila”, ou seja, os documentos estrangeiros
emitidos nos territórios dos países signatários destinados ao Brasil
deverão ser apostilados no exterior. Entre os países signatários em
foco estão Argentina, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela
(informações extraídas do Portal Consular - Ministério das Relações
Exteriores na internet - http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br). A
documentação apresentada pelo sujeito passivo para os referidos
países abrangeu pelo menos uma das formas mencionadas, e por isso
esse requisito foi considerado como atendido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração da IRPJ anual, poderão ser computadas as
estimativas que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob
condição resolutória de homologação. Na hipótese de não
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

homologação da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do IRPJ
a pagar ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida
glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas, uma diretamente
por força do que determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente,
pela
glosa
das
estimativas.
Inteligência
do
Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no 18/2006.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que
entende pela possibilidade de cobrança dos valores de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débito relativo a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste.
Em 09/11/2018, o contribuinte teve ciência da decisão da DRJ (fl.1333), e ainda
inconformado, em 11/12/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1337-1393), no qual:
- Preliminarmente, alega contradição do entendimento manifestado pela RFB no
presente processo com aquele proferido no processo n. 16682.721972/2016-15;
- No mérito, a Recorrente procura comprovar o imposto pago no exterior por
sucursal (Angola, Argentina, Panamá e Venezuela) e rebate os fundamentos constantes da
decisão recorrida;
- Anexou documentos;
Por fim, a empresa requer que seja reconhecido o direito creditório e
determinado o cancelamento integral da exigência fiscal.
Em razão dos documentos anexados ao Recurso Voluntário, o julgamento do
processo foi convertido em diligência através de Resolução n. 1301-000.773, de 22/01/2020
(fls. 1552-1573).
A Unidade de Origem anexou Relatório de Diligência às fls. 2115-2122.
Intimado do Relatório de Diligência, a Interessada manifestou-se às fls. 2128-2140.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Nulidade do Despacho Decisório em face do Processo Administrativo n.
16682.721972/2016-15
Preliminarmente, a Recorrente alega que houve contradição do entendimento
manifestado pela RFB no presente processo com aquele proferido no processo n.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

16682.721972/2016-15, de autos de infração de IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSL”) referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012, lavrados contra a recorrente
com base nas acusações de (i) ausência de adição no lucro real e na base de cálculo da CSL
dos lucros auferidos por controladas no exterior; e (ii) compensação indevida de imposto de
renda incidente no exterior.
Argumenta o sujeito passivo que o a manifestação exarada pelas autoridades
administrativas no âmbito do processo n. 16682.721972/2016-15 representa pronunciamento
expresso da RFB sobre o assunto, não podendo ser contrariada posteriormente, sob pena de
desrespeito ao princípio da vedação da atuação contraditória (“venire contra factum proprium
non potest”), e por conseguinte, o presente trabalho fiscal não pode prevalecer, na medida em
que contraria frontalmente as conclusões manifestadas pelas autoridades administrativas no
âmbito do processo n. 16682.721972/2016-15 sobre a compensação do crédito de imposto
pago no exterior.
A Recorrente aponta contradições entre as conclusões daquele processo e deste,
pois enquanto neste processo a Autoridade Fiscal não fez ajustes na base cálculo da CSLL,
naquele processo procedeu a alguns ajustes, e quanto à compensação do imposto pago no
exterior, neste processo teriam sido apontadas algumas irregularidades que não se apresentam
naquele outro, entre outras contradições.
Com efeito, é possível que haja contradições entre os processos administrativos,
mas o recurso voluntário não se presta a solucionar divergência de entendimento entre atos
concretos da administração.
Primeiramente, cabe destacar que este Colegiado não está a julgar o processo n.
16682.721972/2016-15, não sendo possível afirmar se as conclusões do Fisco naquele
processo são as corretas. Além do que, aquele processo foi objeto de recurso e encontra-se
pendente de julgamento, o que afasta a existência de coisa julgada administrativa. Em consulta
realizada ao sítio do CARF, constata-se que a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção através do
acórdão n. 1401-003.182 decidiu anular a decisão de primeira instância e devolver o processo
para novo julgamento.
Não há determinação normativa para que esta Turma adote o entendimento
divergente constante de outro processo administrativo fiscal que ainda se encontra pendente de
julgamento. O ato administrativo do lançamento constante do processo n. 16682.721972/2016-
15 não pode ser tomado como uma prática reiteradamente observada pelas autoridades
administrativas (art. 100, inciso III do CTN). Pois trata de um ato único adotado numa
situação em concreto.
Por estas razões, entendo que não há nulidade no despacho decisório que
teria deixado de observar as conclusões de outra autoridade fiscal consubstanciadas em
processo administrativo distinto.
Entretanto, este Colegiado, durante os debates, decidiu, por sobrestar o
julgamento do presente processo para que aguardasse o julgamento de mesma instância do
processo n. 16682.721972/2016-15.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para aguardar o
julgamento no CARF do processo administrativo n. 16682.721972/2016-15.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2176
DF CARF MF
Original